Tribunal: TJDFT
Processo: 0747353-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE – INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – VALIDADE – RÉ PREVIAMENTE CITADA E CIENTIFICADA DO ATO PROCESSUAL, NO QUAL, EMBORA AUSENTE, FOI REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA IMEDIATA PARA A DEFESA APÓS CIÊNCIA DO VÍCIO. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Inicialmente, rejeita-se a alegação defensiva de invalidade da intimação da vítima para a audiência por ter sido realizada “por hora certa”. A ré foi intimada da proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público, oportunidade em que manifestou interesse em ser patrocinada pela Defensoria Pública, conforme certidão do Oficial de Justiça de ID 41136888. O prazo para aceitação da transação penal transcorreu in albis, motivo pelo qual oferecida denúncia contra a ré e, no mesmo ato, formulada proposta de suspensão condicional do processo. Ato contínuo, a ofensora foi citada por Whatsapp, conforme certidão de ID 41136900, todavia, determinada a expedição de novo mandado de citação e intimação para audiência de suspensão do processo (ID 41136907). Acerca deste ato, ocorreram sucessivas e infrutíferas tentativas de intimação (pessoalmente, por telefonema e por intermédio da mãe da ré, que se recusou a receber qualquer documento destinado à sua filha) e, ante os indícios de ocultação, o Oficial de Justiça realizou a intimação da ré por hora certa na pessoa de Abdias Alves, porteiro do prédio (ID 41136912). O fato de Abdias ser também vítima em outros processos contra a ré e testemunha nestes autos, não invalida a intimação da ofensora, sobretudo porque esta tomou ciência do ato processual, no qual foi representada pela Defensoria Pública, conforme Ata de Audiência – ID 41136915 (“Ausente o(a) Denunciado(a), citada por hora certa (ID 118550383), que noticiou, por meio de contato telefônico com a Defesa, estar com dificuldade técnica para acessar a presente videoconferência, razão pela qual foi aguardado até 16h35 pelo seu ingresso”). Destaca-se não configurada nulidade nessa intimação, porquanto não violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a ré estava assistida pela Defensoria Pública durante a audiência e silenciou sobre qualquernulidade acerca da intimação da ré, tampouco a arguiu nos atos posteriores ou em alegações finais. Além do mais, não foi demonstradoprejuízoalgum advindo de tal situação, em atenção ao previsto no Código de Processo Penal, art. 563: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidadenão resultarprejuízopara a acusação ou para a defesa”. Saliente-se, por fim, que o referido vício processual poderia ter sido sanado pela insurgência imediata da defesa, que, contudo, optou por suscitá-lo apenas em sede de apelação, procedimento este que não encontra ressonância em nosso ordenamento jurídico, por violar a boa-fé processual e caracterizar a chamada “nulidade de algibeira”, prática rechaçada pela jurisprudência [STJ. 5a Turma. AgRg no HC 732.642-SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgado em 24/05/2022)]. PRELIMINAR REJEITADA.
2. É de rigor a manutenção da condenação da apelante pela contravenção penal de vias de fato, quando as declarações da vítima e da testemunha, tanto na delegacia quanto em juízo, são seguras e harmônicas entre si, quanto ao fato de a apelante ter desferido um chute nas pernas de Carlos Romero, razão pela qual não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Apesar de a ré ter negado a autoria do fato perante a autoridade policial, oportunidade em que asseverou ter sido empurrada por Carlos Romero e por Abdias, respectivamente síndico e porteiro do prédio onde reside (ID 41136823 - Pág. 3), sua versão se encontra isolada nos autos sem comprovação. A testemunha Abdias, em Juízo, narrou que a ré, apesar de previamente notificada pelo condomínio, insistia em sujar a área comum da portaria com pelos do seu cachorro. Afirma que, no momento em que o síndico e vítima, Carlos Romero, saiam da portaria, ela o chutou nas pernas. A vítima Carlos Romero narrou que a ofensora tinha desavenças prévias com o porteiro e insistia em que ele fosse demitido, motivo pelo qual sujava a área comum com pelos de cachorro para posteriormente dizer que ele não cumpria com seus deveres de limpeza. Afirma que no dia dos fatos, o porteiro o informou que a requerida novamente jogara pelos de cachorro na área comum, razão pela qual foi à portaria para fotografar e ela o chutou nas pernas quando ele saía do local (ID 41136933).
4. Não obstante estar demonstrado nos autos que as desavenças entre a apelante e a testemunha Abdias não se restringirem à contravenção penal ora analisada (desavenças pretéritas e outros processos criminais e cíveis envolvendo as partes), os fatos são independentes entre si e os depoimentos são harmônicos e coesos acerca do chute dado pela ofensora, que, embora devidamente intimada, não compareceu em Juízo em oportunidade alguma para dar sua versão dos fatos. Desse modo, mantém-se a sentença que condenou a ré pela prática da contravenção penal do art. 21 da LCP no mínimo legal de 15 (quinze dias de prisão simples, no regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos).
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
6. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.